Tribunal: TJBA
Processo: 8042357-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042357-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ANDRE RODRIGUES PARENTE, DANIEL CIDRAO FROTA

AGRAVADO: ANA VERENA PAIM CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, LEANDRO PIRES FERNANDES, LUCIANO BRITO COTRIM

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, para determinar que os honorários periciais fossem custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3.º, do CPC e da Resolução n.º 17/2019 do TJBA.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a suposta omissão do acórdão quanto à definição da responsabilidade pelo custeio da locomoção do veículo objeto da perícia, atualmente localizado no Estado de Minas Gerais, até o local designado para a realização da prova pericial, em Feira de Santana/BA, ou, alternativamente, à possibilidade de expedição de carta precatória.

III. Razões de Decidir
3. A alegação da embargante não merece acolhimento, pois a designação da perícia na comarca de Feira de Santana é fato superveniente à interposição do agravo de instrumento e não integrou a postulação originária.
4. O acórdão embargado limitou-se a analisar a legalidade da imposição do adiantamento dos honorários periciais, nos termos em que devolvido ao conhecimento ao Tribunal, sendo vedado ampliar, em sede de embargos, o escopo da deliberação colegiada.
5. A omissão apontada não existiu, porquanto a matéria referente ao deslocamento do veículo sequer foi objeto de impugnação na peça recursal originária, configurando inovação recursal indevida, incabível em sede de embargos de declaração.
6. Eventual inconformismo quanto ao local da perícia deveria ter sido objeto de insurgência autônoma contra a decisão do juízo de primeiro grau, não se admitindo o manejo de embargos com tal finalidade, sob pena de supressão de instância.
7. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, tampouco se prestam à inovação fática ou jurídica.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração rejeitados, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Tese de julgamento: “
Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questão superveniente e não impugnada no recurso originário. A tentativa de ampliar o objeto do julgamento por meio de embargos de declaração, com fundamento em fato novo ou matéria não devolvida ao Tribunal, configura inovação recursal indevida, o que impõe a rejeição do recurso integrativo
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8042357-38.2023.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
, e, como embargada,
ANA VERENA PAIM CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)